Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736214-40.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGARIA BRASIL LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por DROGARIA BRASIL LTDA – FILIAL 24 em face do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, objetivando evitar a demolição de edificação (puxadinho) erigida em área contígua aos lotes 18 e 19 do bloco “B” da Quadra CLS 302, Brasília-DF. A impetrante pleiteou o deferimento de liminar, para o fim de determinar à autoridade apontada como coatora que se abstenha de promover a demolição da edificação erigida, até o julgamento do mandado de segurança. A título de provimento definitivo, pugnou pela concessão da segurança, para anular a ação demolitória ou para conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a adequação da edificação. O mandado de segurança foi distribuído e analisado no plantão judicial de segunda instância do dia 29/08/2024, oportunidade em que o eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela indeferiu o pedido liminar, consoante a decisão exarada no ID 63451903. A impetrante interpôs agravo interno (ID 63466993), afirmando estar configurada a nulidade do ato demolitório, uma vez que se encontra pendente de exame o requerimento administrativo apresentado com a finalidade de dar validade à edificação erigida. Ponderou não ser cabível a demolição de edificação passível de regularização, na forma prevista no parágrafo único do artigo 24 da Lei Complementar 766/2008, vigente à época em que foi formulado o requerimento administrativo. A impetrante asseverou que o Cumprimento de Sentença no 0004753-07.1995.8.07.0001 é irrelevante para a solução da controvérsia, porquanto desatualizado em relação ao contexto atual e porque a edificação não se encontra licenciada justamente em virtude da mora por parte do DISTRITO FEDERAL quanto ao exame do requerimento administrativo apresentado com a finalidade de regularizá-la. Com base nesses argumentos, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, para sobrestar a demolição da edificação, ante o risco de comprometimento da estrutura física do imóvel. A título de provimento definitivo, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para o fim de deferir a medida liminar vindicada no mandado de segurança e, em caráter subsidiário, para conceder o prazo de 10 (dez) dias para retirada de mercadorias e bens do local. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 63495411, rejeitou o pedido de reconsideração em relação ao indeferimento da medida liminar e determinou a intimação da impetrante para se manifestar a respeito de possível ilegitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Consoante a certidão exarada no ID 64399764, o prazo conferido à impetrante para a manifestação a respeito da possível ilegitimidade passiva ad causam transcorreu in albis. O DISTRITO FEDERAL postulou a sua admissão nos autos, na qualidade de litisconsorte passivo (ID 64403471), oportunidade em que arguiu preliminar de ilegitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Quanto ao mérito, alegou que as operações demolitórias têm por objeto o cumprimento de sentença transitada em julgado nos autos da ação civil pública no 0004753-07.1995.8.07.0001, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, não estando evidenciada qualquer ilegalidade a justificar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação ofertada no ID 64565010, pleiteou a intimação da autoridade impetrada para informar se a operação demolitória foi concluída, tendo em vista o transcurso de aproximadamente a 1 (um) mês desde o indeferimento da medida liminar. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, [c]onsidera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No caso ora em análise, o impetrante pretende sobrestar a realização de operação demolitória de edificação erigida irregularmente em área pública adjacente aos lotes 18 e 19 do bloco “B” da Quadra CLS 302, Brasília-DF. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no parágrafo único do artigo 105, estabelece que compete aos secretários de estado do Distrito Federal, as seguintes atribuições: I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II – referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV – apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI – comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII – delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. Observa-se, do dispositivo legal transcrito, que os secretários de estado do Distrito Federal exercem atividades de orientação, coordenação e supervisão dos órgãos na área de sua competência, bem como atribuições relacionadas à regulamentação das atividades próprias de sua área de atuação. Dentre as atribuições da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, previstas no artigo 3o da Lei Distrital no 6.302/2019, destacam-se: I – executar as políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, observada a legislação federal e distrital em vigor; II – supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação; De acordo com o artigo 80 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compete à Subsecretaria de Operações – SUOP, planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo (inciso I); e coordenar a participação nas atividades de repressão à ocupação irregular do solo e de operações integradas, desenvolvidas por órgãos ou entidades integrantes de grupos especiais de fiscalização e de controle do uso e ocupação do solo, legalmente constituídos (inciso V). Constata-se, portanto, que não compete ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal realizar operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo. O ato coator apontado na inicial encontra-se inserido na órbita de competência do Subsecretário de Operações, o que evidencia a ilegitimidade do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar no polo passivo do mandado de segurança em apreço. Ademais, conforme assinalado na r. decisão pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela impetrante (ID 63495411), trata-se de uma operação demolitória autorizada por decisões judiciais prolatadas nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004753-07.1995.8.07.0001, de modo que a atuação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL não estaria vinculada a uma ordem direta do Secretário de Estado, mas do MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, cuja impugnação deve ser efetivada no próprio processo no qual foi exarada a determinação judicial. Saliente-se que, embora tenha sido oportunizada a manifestação da impetrante a respeito da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança, o prazo assinado transcorreu in albis, consoante a certidão exarada no ID 64399764. De acordo com o inciso IX do artigo 87 do RITJDFT, compete ao relator, nos feitos cíveis, admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. (grifo nosso) Pelas razões expostas, evidenciada a ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora, denego a segurança e resolvo o processo, sem análise de mérito, nos termos do § 5o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009 c/c inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil e do inciso IX do artigo 87 do RITJDFT. Por via de consequência, julgo prejudicado o exame do agravo interno interposto pela impetrante no ID 63466993. Custas ex lege. Sem honorários, nos termos das Súmulas no 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e no 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo, observadas as cautelas de praxe. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 13:30:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora